Tribunal: TJDFT
Processo: 0737441-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a remessa dos autos à Contadoria. O agravante alega que “a decisão agravada desconsiderou que o cumprimento de sentença decorre do inadimplemento pelas agravadas de parcelas vencidas em 15.08.2017 e 15.09.201, e desconsiderou que o Superior Tribunal de Justiça determina a incidência de juros moratórios e de correção monetária a partir de cada inadimplemento”. Contudo, no ponto que trata dos juros de mora, a sentença exequenda estabeleceu que devem ser apurados “a contar da citação”. Ante eventual preclusão da matéria e contrariedade à coisa julgada, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46